Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-67.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r 64/90. Sentença que julga parcialmente procedente o pedido. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência da Lei no 11.960/09 apenas aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do CPC. Modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal em 23/03/15 que se ateve aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da tratada nos autos. Recurso da FESP provido em parte, e adesivo da autora não provido.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.
(TJSP; Apelação Cível 1000907-67.2015.8.26.0604; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licenças / Afastamentos

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de diferenças de vencimentos c.c. indenização por danos morais. Professora da Rede Estadual de Ensino, afastada para concorrer a cargo eletivo. Redução da carga horária de 200 para 40 horas mensais, com consequente, diminuição dos vencimentos. Inadmissibilidade. Garantia de percepção integral dos vencimentos durante os três meses anteriores ao pleito. Art. 1o, inciso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de diferenças de vencimentos c.c. indenização por danos morais. Professora da Rede Estadual de Ensino, afastada para concorrer a cargo eletivo. Redução da carga horária de 200 para 40 horas mensais, com consequente, diminuição dos vencimentos. Inadmissibilidade. Garantia de percepção integral dos vencimentos durante os três meses anteriores ao pleito. Art. 1o, inciso II, alínea 'I', da Lei Complementar 64/90. Sentença que julga parcialmente procedente o pedido. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência da Lei no 11.960/09 apenas aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C do CPC. Modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal em 23/03/15 que se ateve aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da tratada nos autos. Recurso da FESP provido em parte, e adesivo da autora não provido.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000907-67.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes/apelados
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada/apelante PAULA ALVES DO ROSÁRIO ARANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-67.2015.8.26.0604 -Voto no 14832
2
APELAÇÃO No 1000907-67.2015.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ 3a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e PAULA ALVES DO ROSÁRIO ARANHA
VOTO No 14832
APELAÇÃO. Ação de cobrança de diferenças de vencimentos c.c.
indenização por danos morais. Professora da Rede Estadual de
Ensino, afastada para concorrer a cargo eletivo. Redução da carga
horária de 200 para 40 horas mensais, com consequente,
diminuição dos vencimentos. Inadmissibilidade. Garantia de
percepção integral dos vencimentos durante os três meses
anteriores ao pleito. Art. 1o, inciso II, alínea 'I', da Lei
Complementar 64/90. Sentença que julga parcialmente procedente
o pedido. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência da
Lei no 11.960/09 apenas aos juros de mora. Correção monetária a
ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos
judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao
julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art.
543-C do CPC. Modulação realizada pelo Supremo Tribunal
Federal em 23/03/15 que se ateve aos precatórios e requisitórios
expedidos, hipótese diversa da tratada nos autos. Recurso da FESP
provido em parte, e adesivo da autora não provido.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC.
Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o
decidido pelo STF, no Tema 810, quanto pelo STJ, no Tema 905.
Ao relatório da r. sentença de fls. 106/108, acrescento que o
pedido foi julgado parcialmente procedente para i) condenar a ré ao
pagamento de R$4.412,34 (quatro mil, quatrocentos e doze reais, trinta e
quatro centavos), corrigidos monetariamente pela Tabela prática do TJSP, a
partir de cada vencimento, mais juros de mora legais, a partir da citação; ii)
condenar a ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de
indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela Tabela prática
do TJSP, a partir da sentença, mais juros de mora legais, a partir da citação.
Em razão de sucumbente em maior parte, a requerida foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-67.2015.8.26.0604 -Voto no 14832
3
advocatícios de 20% do valor da condenação.
Inconformada, a FESP apela (fls. 110/123). Alega que a
redução da carga horária é legítima e encontra-se embasada na Resolução
75/2013; que independentemente de se encontrar em exercício ou afastado, a
qualquer título, poderá o docente ter redução da carga horária ou mesmo
perda de classes ou de aulas, sendo este procedimento abrangente a todos os
docentes o processo anual de atribuição de aulas e classes.
Em sendo outro o entendimento, pede a redução da
indenização por dano moral fixada, pois o art. 944 do Código Civil manda
que a indenização seja medida exclusivamente pela extensão do dano, e,
ainda, porque a recorrida não descreveu nenhuma situação de anormalidade
psíquica; defende, por fim, no tocante aos juros e correção monetária, a
aplicação integral da Lei 11.960/09.
Baixei os autos à origem para analise do apelo adesivo (fls.
133/136) ofertado pela autora (fls. 138).
Recebido e processado o apelo adesivo (fls. 140), com as
contrarrazões (fls. 142/148), tornaram os autos conclusos a este Relator (fls.
140).
Consta do apelo adesivo da autora pedido de majoração da
indenização por danos morais para dez vezes o valor do dano material, ou na
base que o STJ julga razoável em casos como presente - 50 salários mínimos,
ou ainda, em valor ou quantidade superior ao decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-67.2015.8.26.0604 -Voto no 14832
4
Em 01/02/2016, a Turma Julgadora desta C. Câmara deu
parcial provimento ao recurso do Estado e negou provimento ao recurso
adesivo da parte autora (fls. 153/164).
A Fazenda Pública, então, interpôs recurso extraordinário
(fls. 183/191) e especial (fls. 192/200).
Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal, os recursos interpostos foram sobrestados, o extraordinário,
com base no Tema no 810/STF, e o especial, por tratar de matéria inserida no
Tema no 905/STJ, até pronunciamento final da Corte Superior (fls. 208/209).
Após período de suspensão, os autos retornaram a esta
Turma julgadora, para eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo
1.040, inciso II, do CPC, em face do decidido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, publicado no DJe em
30.10.2019 (fls. 211/213).
É O RELATÓRIO.
O v. acórdão estabeleceu o entendimento no seguinte
sentido “(...) de rigor que o cálculo da correção monetária observe os índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e que os juros de
mora sejam calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-67.2015.8.26.0604 -Voto no 14832
5
Do que se conclui, portanto, que não comporta adequação,
eis que em consonância com o decidido pelo STF e pelo STJ.
O Tema no 810 foi julgado pelo C. Supremo Tribunal
Federal que, quanto aos juros de mora, assim decidiu:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.)
E, quanto à correção monetária, dispôs que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela
Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (RE 870.947. Min. Rel.
Luiz Fux. Plenário. J. 20/09/2017) (g.n.)
Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-67.2015.8.26.0604 -Voto no 14832
6
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública”.
O Tema 905, por sua vez, foi julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, quanto à correção monetária:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
E quanto aos juros de mora:
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária. (Recurso Especial no 1.495.146-MG,
Relator Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/18, DJe
em 02/03/18)
A Turma julgadora também fixou índices diversos para
correção monetária e juros moratórios, dependendo da natureza da
condenação. No caso, em se tratando de verbas devidas a servidores públicos,
ficou consignado o seguinte:
3.1.1 As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples): correção monetária: índices previstos no Manual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-67.2015.8.26.0604 -Voto no 14832
7
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E. (g. n.)
Assim, considerando que na presente ação a correção
monetária não foi fixada com base na Lei Federal no 11.960/09, e que os juros
de mora o foram, confirmo o v. acórdão e mantenho a decisão proferida pela
Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator